Tribunal: TJDFT
Processo: 0001576-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. FORO COMPETENTE. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA; DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame: Ação fundada em direito real sobre imóveis localizados em Luziânia/GO, com pedido de bloqueio das matrículas dos imóveis, reintegração de posse e restituição de propriedade devido a inadimplemento contratual configurando esbulho possessório.
II. Questão em discussão: Determinação da competência territorial para julgamento da ação possessória, considerando a cumulação com ação de natureza obrigacional.
III. Razões de decidir: A competência para ações possessórias é do foro da situação da coisa (forum rei sitæ), sendo esta competência funcional e absoluta, não podendo ser alterada por foro de eleição. A doutrina e jurisprudência corroboram que, mesmo havendo cumulação com ação obrigacional, prevalece a competência do lugar onde a coisa se situa.
IV. Acolhida preliminar de ofício, para declinar da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Luziânia/GO, nos termos do art. 64, §1o, do CPC.